Tribunal: CARF
Processo: 10680.011607/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.011607/2008-22
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2002-006.441 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO
HORIZONTE/MG
Interessado
HUGO PERCY EGUSQUIZA SOTOMAYOR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS INOMINADOS - EFEITOS INFRINGENTES - FATO
SUPERVENIENTE A DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA
A regra geral adotada por este Tribunal Administrativo é de respeito ao
princípio da colegialidade, devendo prevalecer a decisão da turma exarada na
data do julgamento. Contudo, neste caso específico, devido a fato
superveniente que torna a decisão proferida pela Turma ineficaz, não resta
outra alternativa senão acolher os embargos apresentados com efeitos
infringentes, para não conhecer do recurso voluntário interposto pelo
contribuinte face a adesão em programa de parcelamento, conforme previsto no
artigo 78 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para alterar a decisão original do Acordão no
2002-005.852, de 18 de novembro de 2020, para não conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos inominados opostos pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Belo Horizonte/MG, com fundamento no artigo 65, §1o, inciso V c/c. artigo 66,
ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011607/2008-22
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.441 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011607/2008-22

A Presidente da 2a Turma Extraordinária da 2a Seção, mediante despacho de e-
fls. 73 a 75, realizou o juízo de admissibilidade constatando a legitimidade e tempestividade dos
embargos inominados.
Como consignado, concluiu-se pela oportunidade e conveniência de
acolhimento dos embargos, sendo redistribuído os autos a este Relator, nos temos do artigo 65 do
RICARF.
É o relatório.
Voto
Thiago Duca Amoni - Relator.
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos inominados opostos pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG que, ao ser provocada a cumprir
a decisão proferida no acórdão no 2002-005.852, de 18 de novembro de 2020 (e-fls. 54 a 63) que
dava parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, promoveu
consulta ao sistema Sief Processo (e-fls. 68 e 69) atestando que o contribuinte havia desistido do
recurso voluntário, incluindo o crédito tributário em questão no parcelamento da Lei no
11.941/09, na data de 23/08/2011, portanto, antes o julgamento desta Turma.
Importante esclarecer que, quando os autos foram distribuídos a este Relator,
não havia qualquer informação sobre a inclusão do crédito tributário em programa de
parcelamento e a consequente desistência do Recurso Voluntário por parte do recorrente. Da
mesma forma, quando o colegiado decidiu sobre a contenda, não havia informação desta
natureza.
A regra geral adotada por este Tribunal Administrativo é de respeito ao
princípio da colegialidade, devendo prevalecer a decisão da turma exarada na data do
julgamento. Contudo, neste caso específico, devido a fato superveniente que torna a decisão
proferida pela Turma ineficaz, não resta outra alternativa senão acolher os embargos
apresentados com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso voluntário interposto pelo
contribuinte face a adesão em programa de parcelamento, conforme previsto no artigo 78 do
RICARF:

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.441 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011607/2008-22

§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.

Diante do exposto, acolho os embargos, com efeitos infringentes para
modificar o acordão no 2002-005.852, de 18 de novembro de 2020, para não conhecer do
recurso voluntário apresentado pelo contribuinte por motivo de desistência, devido a adesão a
programa de parcelamento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital